Tribunal: STF
Processo: ARE 1207478
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA TETO REMUNERATÓRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE "ABATE -TETO" - EC 41/2003 - DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM OUTRO PROCESSO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO - PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. I. O STF proferiu, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE 606.3513, o entendimento no sentido de que o fato de o servidor já perceber vantagens pessoais antes do advento da EC 41/2003 não é fato suficiente para se invocar o direito adquirido. II. Entretanto, considerando que o impetrante já teve seu direito ao restabelecimento de sua remuneração integral, sem incidência dos descontos do "abate-teto", reconhecido em mandado de segurança já transitado em julgado, devem ser cessados os descontos realizados com este fim, dada a necessidade de observância da coisa julgada material. Segurança concedida” (eDOC 1, p. 268)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o recebimento de proventos de aposentadoria em valores acima ao teto constitucional. Relata-se que, quando servidor da ativa, o recorrido impetrou outro mandado de segurança com o mesmo objetivo, tendo-lhe sido assegurado o recebimento a maior, mas que, com a aposentadoria, o ente público recorrente teria novamente reduzido a quantia para adequá-la ao teto constitucional vigente.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a necessidade de se limitar os efeitos da coisa julgada formada no mandado de segurança em que o recorrido conquistou o direito ao recebimento de vencimentos em valores acima ao teto constitucional, sob o argumento de que não participou naquele feito e que, portanto, não há que se falar em coisa julgada que lhe prejudique (eDOC 1, p. 314-327).



    Ademais, sustenta-se que o texto constitucional é expresso em limitar o valor dos vencimentos ao teto, independentemente de o servidor receber valores superiores antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (eDOC 1, p. 326).



    Em contrarrazões, aduz-se o direito líquido e certo do Recorrido, concretizado na sentença transitada em julgado, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça Mineiro, que reconheceu ser indevido o corte na remuneração do servidor público por força do "abate -teto", restabelecendo o ao valor em que anteriormente se encontrava (eDOC 1, p. 344).



    Determinado o retorno dos autos para aplicação do tema 494 da repercussão geral (eDOC 4), o Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou o acórdão recorrido, conforme acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030,11 DO CPC - APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ABATE-TETO - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NOS GANHOS DO IMPETRANTE - INAPLICABILIDADE DO TEMA 494 - ACÓRDÃO CONFIRMADO. Inviável modificar o acórdão, quando verificado que o Tema 494 não se aplica à presente hipótese no sentido de limitar os efeitos da coisa julgada, já que o servidor, após a sentença que determinou que cessassem os descontos denominados "abate-teto", não percebeu qualquer incorporação de acréscimo remuneratório em seus ganhos. Acórdão confirmado” (eDOC 7, p. 32)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Destaco, ainda, que a sentença do feito 1.0223.05.168412-2/001 foi proferida em face do Município de Divinópolis, já que, à época, o servidor ainda se encontrava na ativa, não podendo o Instituto de Previdência daquele ente federativo, agora responsável por administrar seus proventos, ignorar tão claro comando judicial, agora que o servidor se encontra em inatividade. Mostra-se devida, portanto, a reforma da sentença” (eDOC 11, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o recorrido já havia impetrado, quando ainda em atividade, mandado de segurança a fim de pleitear a não incidência do teto constitucional sobre seus vencimentos, tendo logrado êxito na concessão da segurança naquela oportunidade. Com base nisso, alega-se que, no presente mandado de segurança, deve ser assegurado o direito ao recebimento de aposentadoria sem a incidência do abate-teto, tendo em visto os efeitos da coisa julgada no processo anterior. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Observa-se que o impetrante ajuizou, em meados de 2005, mandado de segurança em face do Município de Divinópolis, quando ainda servidor da ativa, visando a manutenção do pagamento de sua remuneração integral, sem incidência dos descontos do abate teto. 



    A segurança foi concedida naquele feito (...)



    O decisum transitou em julgado em 29/01/2007, conforme consta no andamento processual do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal. 



    Naquele foi, restou determinado que "a autoridade coatora cesse os descontos praticados a título de adequação ao teto remuneratório efetuados sobre as vantagens de caráter pessoal adquiridos pelo impetrante" (fl. 18 - sic). 



    Assim, o direito do impetrante encontra-se alcançado pela força da coisa julgada material, não podendo ser afetado nem mesmo por decisão superveniente proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o que geraria forte insegurança jurídica.



    (...)



    Destaco, ainda, que a sentença do feito 1.0223.05.168412-2/001 foi proferida em face do Município de Divinópolis, já que, à época, o servidor ainda se encontrava na ativa, não podendo o Instituto de Previdência daquele ente federativo, agora responsável por administrar seus proventos, ignorar tão claro comando judicial, agora que o servidor se encontra em inatividade. 



    Mostra-se devida, portanto, a reforma da sentença” (eDOC 1, p. 271-273) 



    Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Registre-se que o STF, ao apreciar o tema 494 da sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que “a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.11.2014)



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu a expansão dos efeitos da coisa julgada de sentença que concedeu o direito ao recebimento de vencimentos acima teto constitucional para o cálculo dos proventos do recorrido. 



    No entanto, esta Corte entende que, com a aposentadoria, há a alteração do regime jurídico ao qual sujeito o servidor, com o nascimento de nova relação jurídica, do que se depreende a alteração do suporte fático e jurídico que em outro momento subsidiou a concessão do benefício. 



    Dessa forma, não subsiste violação à coisa julgada na aplicação, após a aposentadoria, do abate-teto em desfavor do servidor, visto que o título judicial em que se sustenta tal pretensão limitou o direito do recorrido a receber seus vencimentos acima do teto constitucional, nada dispondo sobre o eventual recebimento de proventos nessas condições. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de aposentação. Supressão, nos proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro/89 (26,05%) e ao gatilho salarial (Decreto-Lei 2.335/87), incorporados por decisão transitada em julgado. Possibilidade. Ato juridicamente complexo que se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas. 3. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/99. Inaplicabilidade. 4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público. Modificações do contexto fático-jurídico em que foi prolatada a sentença. Incorporação em definitivo do percentual por lei. Preservação do valor nominal da remuneração. 5. Nova perspectiva. Coisa julgada relativa ao pagamento de vencimentos. Proteção jurídica não extensível, desde logo, ao pagamento de proventos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 25777 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2015)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança. PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TÍTULO JUDICIAL – ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Ante o fato de o título judicial não alcançar situação jurídica referente a proventos, tem-se a impossibilidade de concluir-se haver o Tribunal de Contas inobservado coisa julgada” (MS 33425, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2021)



    Logo, conclui-se que a redução dos proventos do recorrido está devidamente amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que o teto constitucional é regra de aplicação imediata, não havendo qualquer violação a suposto direito adquirido ou, ainda, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na aplicação superveniente do abate-teto nas hipóteses em que servidores já recebiam acima do teto antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ocasião do julgamento do tema 480 da repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 609381, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.12.2014)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 1, p. 268) e, consequentemente, denegar a segurança.



    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente